Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725213-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0701091-87.2025.8.07.0018 - id 237296695), que, em ação de cominatória, reputou cumprida a tutela de urgência deferida no AI 0707284-75.2025.8.07.0000, pois informado, em 28/05/25, pelo IGESDF e SES, que a nova avaliação médica foi realizada no demandante, ocasião que se concluiu inexistente no momento urgência médica ou emergência que justifique a antecipação do procedimento cirúrgico, estando corretamente classificado como eletivo, bem como determinou o prosseguimento do feito, colhendo-se parecer do Ministério Público e, após, o retorno dos autos conclusos para decisão de suspensão do processo até o julgamento definitivo dos agravos de instrumentos 0706686-24.2025.8.07.0000, relativo à competência e 0707284-75.2025.8.07.0000, referente à liminar. Inicialmente sustenta a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, I, pois a decisão agravada lhe acarreta prejuízo grave e irreversível, pois nega, de forma antecipada, a prestação de tutela jurisdicional voltada à reparação por danos decorrentes de omissão do Estado na área da saúde pública. Narra que atualmente, o agravante encontra-se definitivamente incapacitado para o exercício de atividade laboral, em razão das sequelas estabelecidas, afirmando que a dor crônica e o sofrimento físico constante a que está submetido decorrem diretamente da negligência administrativa, que, enquanto havia janela terapêutica viável, reiteradamente impediu o recorrente de acessar o tratamento cirúrgico devido. Alega que o Juízo a quo parte da premissa equivocada de que a cirurgia postulada pelo agravante cuida-se de procedimento eletivo, considerando para tanto as alegações fornecidas pelo próprio agravado, sem analisar os diversos laudos e provas apresentadas. Argumenta que a decisão agravada deixa de mencionar que a não realização da cirurgia no tempo oportuno ocasionou a perda superveniente do objeto da ação, contudo, permanece o interesse de agir, mantendo-se a relevância jurídica da demanda especialmente em relação a aplicação das astreintes fixadas em sede do AI 0707284-75.2025.8.07.0000. Afirma necessária a reparação material e moral que será perseguida em ação própria, contudo, há, no caso concreto, violação à própria autoridade da decisão judicial proferida no agravo de instrumento que determinou a realização da cirurgia no prazo improrrogável de 72 horas, sob pena de multa diária, informando que o recorrido foi intimado em 07/03/25, que não cumpriu a determinação, sendo dilatado o prazo pelo Juízo a quo, para 5 e posteriormente para 10 dias úteis, que somado à inércia do agravado, resultou em atraso de 60 dias, vindo a cumprir a ordem tardiamente, quando já consolidado o quadro de necrose irreversível, deixando o Juízo a quo de aplicar as astreintes previamente fixadas, que ultrapassam R$ 30.000,00. Não há pedido liminar. Requer o julgamento procedente do agravo de instrumento para reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pela omissão praticada, a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer sem prejuízo do processamento de ação de indenização moral e material, e seja reconhecida a exigibilidade das astreintes fixadas em sede de agravo interposto anteriormente. 2. Ao contrário do alegado, a decisão agravada (id 237296695 – autos principais) não versa acerca da tutela provisória consubstanciada na realização de procedimento cirúrgico de emergência, mas o reconhecimento de que foi cumprida a liminar, deferida no AI 0707284-75.2025.8.07.0000, que determinou a realização de nova avaliação médica do autor, a fim de se avaliar o caráter eletivo ou de emergência/urgência da cirurgia, avaliação a qual o agravante admite que foi submetido, tanto que afirma ocorrida a perda superveniente do objeto da ação. Cumpre salientar que o autor não requereu no processo principal a aplicação das astreintes nem formulou pedido de reconhecimento de responsabilidade objetiva do Estado, matérias que, em agravo de instrumento, não podem ser conhecidas pelo Tribunal, pois não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A decisão que, na fase de conhecimento, reconhece cumprida tutela de urgência, sem analisar a aplicação de astreintes anteriormente fixadas e determina o prosseguimento do feito, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1.417.457, julgado em 2022). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator